Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Queixa-crime. Recurso em sentido estrito. Efeito suspensivo. Decadência. Termo inicial.
1 – A execução de custas e honorários advocatícios somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença. Inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a cobrança imediata dessas verbas.
2 - O ofendido decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP).
3 – A data em que os representantes legais das empresas ofendidas tiveram ciência da autoria dos fatos criminosos -- e não a que foi lavrada ata notarial que somente atestou a existência dos fatos –- é o termo inicial do prazo decadencial para oferecer queixa-crime por crimes contra registro de marca e concorrência desleal.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.